Tribunal: TJPA
Processo: 0831065-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831065-51.2021.8.14.0301

APELANTE: MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERENCIA DE MERCADORIA SEM DOCUMENTOS FISCAIS EM CIRCUNSTÂNCIA FUTURA E EVENTUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado à proteção de direito líquido certo violado ou na iminência de violação por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade.

2.

O seu objeto é sempre ato concreto, seja pretérito ou futuro.

3.

O impetrante baseia-se em circunstância eventual, de ocorrência incerta, visando atingir futuras negativas de autorização para impressão de documentos fiscais, com provimento de caráter normativo, não sendo o mandamus via idônea à postulação.

4.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA., contra sentença de primeiro grau que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0831065-51.2021.8.14.0301, denegou a ordem ao impetrante.

Na inicial mandamental, o impetrante aduziu que se trata de sociedade empresarial que tem por objeto a compra, venda, no ramo atacadista, de peças e acessórios de veículos automotores, com matriz o estabelecimento situado no município de Manaus, e outro em Porto Velho.

Aduziu que o fisco estadual vem obrigando a empresa em recolher ICMS toda vez que realiza transferência entre suas filiais, ou seja, sustenta que, em razão do traslado do material, a SEFA lavrou o auto de infração para exigir o pagamento do ICMS, acrescido de multa.

Apontou erro na atuação fiscal, por se tratar de transferência de material entre a mesma empresa, não incidindo a cobrança do referido imposto.

Requereu a tutela antecipada e ao final a concessão da medida.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida.

A autoridade coatora apresentou informações,

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pela denegação da ordem.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença, denegando a ordem, por entender que o impetrante não comprovou ato coator, e requereu a ordem para evento futuro e incerto, transcrevo:

“Destaco que este juízo não está a referir que o impetrante não pode vir a realizar, futuramente, operações como a que refere na exordial, porém, nesta via estreita do
mandamus,
na qual não cabe dilação probatória, tal fato não restou suficientemente provado, pelo que, deve ser denegada a segurança. Nesse sentido é a doutrina:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 17ª ed,. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28).

A jurisprudência do
STJ
é no mesmo rumo:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE DIREITO AO ESTORNO DO ICMS INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS FURTADAS/ROUBADAS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I) Tratando-se de mandado de segurança, a prova deve vir pré-constituída, de forma a demonstrar o direito líquido e certo alegado, visto que não é permitida a dilação probatória. Ou seja, deve o impetrante acostar na inicial todos os documentos necessários à comprovação de plano do seu direito. II) Caso em que a impetrante pretende a concessão da segurança para declarar o seu direito e de suas 161 filiais de ter o estorno dos débitos de ICMS incidentes nas saídas de mercadorias furtadas ou roubadas antes de chegarem ao comprador/adquirente. Inexistência de direito líquido e certo ou ato abusivo da autoridade demonstrado nos autos. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083191064, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-01-2020)

Diante do exposto,
denego a segurança pleiteada e, por via de consequência, revogo a decisão de ID Num. 32025720, nos termos da fundamentação.

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação, ratificando as informações da inicial e requerendo a reforma da sentença denegatória da segurança.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público de segundo grau, instado, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a seguinte conclusão:

“Assim, caso efetivamente tributada e de modo irregular, cabe à Impetrante/Apelante comprovar o ocorrido e pleitear, a posteriori, eventual nulidade do lançamento tributário, ao invés de pretender simplesmente afastar, em qualquer caso, a fiscalização tributária.

Vale consignar, finalmente, que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado com fins essencialmente normativos, na forma do entendimento sumulado pelo STF:

SUM. 266 do STF. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, a decisão recorrida deve ser mantida, face à inexistência dos requisitos legais para a concessão da segurança pretendida.

SÍNTESE CONCLUSIVA

Ante o exposto, o Ministério Público com atuação no 2º grau de jurisdição, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, bem como pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.”

Os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, monocraticamente, em decorrência do Art. 927 e Art. 932 do CPC, face o entendimento jurisprudencial adotado em casos correlatos.

A presente controvérsia gira em respeito de decisão denegatória em Mandado de Segurança, com fundamento na ausência de comprovação do próprio ato apontado como coator, e ainda, pela inexistência de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória, incabível na via eleita, como passo a demonstrar.

O Mandado de Segurança
possui fundamento constitucional
, assim como, é disciplinado pela
Lei n°
12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (
grifei
)

O cerne do presente recurso está em avaliar se sentença que denegou a ordem ao
writ
foi correta em apontar a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

Assim, o autor não demonstra mediante prova inequívoca a sua alegação, ou seu direito de transitar com o seu material sem sofrer fiscalização fiscal, decorrente do poder de polícia do estado, através da SEFA, o que é inviável em sede de mandado de segurança que não admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Como é cediço, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para a concessão da segurança, com amparo em fatos incontroversos e mediante prova inequívoca, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante deve comprovar de forma sumária os fatos e o direito alegado.

Destarte, o
mandado de segurança
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão, sendo a via inadequada quando demandar dilação probatória.

Assim, denota-se que o impetrante não comprovou o seu direito líquido e certo nem ato coator específico a ser impugnado, através de mandado de segurança, se pautando em ato abstrato e incerto para requerer um “salvo conduto” contra possíveis fiscalizações nas barreiras estaduais da secretaria fazendária.

O mandado de segurança, consequentemente, sustenta a sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do STF, a seguir, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO
A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO “CALOTE
”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades
. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus “tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem”. Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que “por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios”. Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental.
3. Deveras, em se tratando de mandamus preventivo, descabe a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’, razão pela qual exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida.
Doutrina. Precedentes.
No caso sub examine, todavia, o acervo fático-probatório colacionado é absolutamente insuficiente para comprovação de possível “calote” nos diversos “credores-portadores” desses títulos da dívida externa espalhados pelo território nacional, inviabilizando o prosseguimento do feito
. 4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.

(STF - MS: 36897 DF 0085294-33.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I - O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes). II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO FPM DA MULTA PREVISTA NO ART. 8o. DA LEI 13.254/2016.
A PARTE IMPETRANTE NÃO INDICA E COMPROVA DE MODO PRECISO O ATO COATOR EM PRINCÍPIO QUE PODERIA SER ATRIBUÍDO AO IMPETRADO.
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF.
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional, de natureza mandamental, rito sumário e especial, que visa a resguardar direito líquido e certo. Por possuir via estreita de processamento, exige a narrativa precisa dos fatos, com a indicação exata do ato coator e a comprovação do direito que se reputa líquido, certo e violado. 2.
No caso dos autos, observa-se que a parte impetrante não indica e comprova de modo preciso o ato coator em tese que poderia ser atribuído ao ora impetrado, o que denota deficiência na fundamentação do requerimento e, consequentemente, impõe o indeferimento liminar do Mandado de Segurança.
3. Agravo Interno no Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 24213 DF 2018/0082483-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Na mesma sintonia, esta E. Corte já se posicionou sobre a necessidade de demonstração do possível ato coator, ou seja, pela impossibilidade do mandado repressivo se pautar em fatos genéricos, para eventos futuros e incertos, conforme transcrevo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA REAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0817774-52.2019.8.14.0301

-

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA)

Outros Tribunais já se posicionaram, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO.

1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que, sendo a questão discutida deveras controvertida, necessitando de dilação probatória, mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004541-28.2020.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 14/02/2023 (TJ-RO - AC: 70045412820208220014, Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 14/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.”

(TJPR - 7ª C. Cível - 0008290-77.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 19.04.2021)

(TJ-PR - APL: 00082907720198160014 Londrina 0008290-77.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 19/04/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO – ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGISTRO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória, o que impede a concessão da ordem vindicada por falta de prova da existência do ato coator tido por ilegal e abusivo.
2. Segurança denegada.”

(TJ-MT 10002986820208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2022)

Portanto, considerando o entendimento da jurisprudência pátria e que os documentos acostados à inicial mandamental são insuficientes para comprovar de plano o direito líquido e certo do impetrante, logo, à medida que se impõe é a de conhecer e negar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MERITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A DECISAO DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 22/04/2024